Tribunal: STF
Processo: AI 663722
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ART.
   114, VI, DA CF/88, REDAÇÃO DADA PELA EC 45/2004. ORIENTAÇÃO
   FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO CC 7.204/MG. EFEITOS TEMPORAIS.
   RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O Plenário do
   Supremo Tribunal Federal, ao julgar o CC 7.204/MG, Rel. Min.
   Carlos Britto, decidiu que a competência para processar e julgar
   ação de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes
   de acidente de trabalho é da Justiça do Trabalho.
   Precedentes.
II - A nova orientação alcança os processos em
   trâmite pela Justiça comum estadual, desde que pendentes de
   julgamento de mérito.
III - Aplicação de multa.
IV - Agravo
   improvido.